Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0728793-67.2022.8.07.0000 REQUERENTE: PAULO GALDINO DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado PAULO GALDINO DE LIMA (ID 38785411) na qual requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 38944804). A Defensoria Pública (ID 39381739) informou que o requerente cumpre pena total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e até a data atual cumpriu o montante de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias da reprimenda total imposta (Relatório da Situação Processual Executória – RSPE, ID 39381740). Relatou que em consulta ao relatório da situação penal executória do apenado, verifica-se a anotação apenas do percentual de 1/6 (um sexto) para progressão de regime dos crimes comuns, mas com violência ou grave ameaça, mais benéfico que o percentual de 25% previsto na nova redação do art. 112, inciso III, da LEP. 06. Ademais, está anotado o percentual de 40% para o crime hediondo, sem reincidência específica do agente e sem violência, grave ameaça ou resultado morte, nos exatos termos do inciso V do referido dispositivo legal. Por fim, disse que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, quanto ao pedido de retroatividade de percentuais mais benéficos para a progressão de regime, tem-se que o Juízo da execução aplicou os patamares adequados de progressão, em atenção ao disposto na Lei n. 13.964/2019, ressaltando que não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator